Tribunal: TJDFT
Processo: 0748081-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSO INTERPOSTO POR UM DOS LITISCONSORTES. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO CONTRA O LITISCONSORTE NÃO RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de Cumprimento de Sentença sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC, sob o fundamento de inexistência de título executivo judicial, ante a ausência de trânsito em julgado da sentença exequenda. As apelantes alegam que, tratando-se de obrigação solidária, podem promover a execução contra qualquer dos devedores, independentemente de litisconsórcio necessário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em caso de condenação solidária, a ausência de recurso por um dos devedores permite a instauração do Cumprimento de Sentença contra ele, mesmo pendente recurso interposto pelo outro litisconsorte; (ii) estabelecer se a redução do valor da indenização por dano moral, determinada no julgamento da apelação da litisconsorte recorrente, aproveita ao devedor solidário que não recorreu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação solidária permite ao credor exigir a totalidade da dívida de qualquer dos devedores, conforme dispõe o art. 275 do CC. Entretanto, para que o credor exerça esse direito no âmbito processual, é necessário que a dívida seja líquida, certa e exigível, requisitos que dependem do trânsito em julgado da condenação.
4. A regra do art. 1.005 do CPC prevê que o recurso interposto por um dos litisconsortes aproveita aos demais quando houver comunhão de interesses, aplicando-se tanto ao litisconsórcio unitário quanto ao simples, conforme jurisprudência do STJ (REsp n. 1.993.772/PR).
5. No caso concreto, a litisconsorte recorrente buscou a nulidade da sentença, a exclusão do dever de indenizar ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. Tais argumentos caracterizam defesa comum entre os devedores solidários, atraindo o efeito expansivo subjetivo do recurso.
6. A redução do valor da indenização por dano moral, de R$ 15.000,00 para R$ 7.000,00, decidida no julgamento da apelação, beneficia o devedor solidário não recorrente.
7. Diante da ausência de trânsito em julgado e da modificação do quantum indenizatório, inexiste título executivo judicial líquido e exigível que permita o Cumprimento de Sentença contra a litisconsorte não recorrente antes do trânsito em julgado da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
9. O recurso interposto por um dos devedores solidários pode produzir efeitos em favor do devedor não recorrente quando envolver matéria de interesse comum, independentemente da existência de litisconsórcio unitário.
10. A redução do valor da indenização fixada em recurso interposto por um dos devedores solidários deve ser aplicada ao devedor que não recorreu, por configurar defesa comum.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I; 1.005, caput e parágrafo único; 1.012; 783. CC, arts. 275, 281, 274.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.993.772/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma; STJ, REsp n. 1.366.676/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma.